Tribunal: TJPA
Processo: 0857181-60.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0857181-60.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MC COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA ELETRÔNICO. LEGITIMIDADE DA DISPENSA DE PRODUTOS À BASE DE CANNABIS POR FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação por intempestividade, no bojo de Mandado de Segurança ajuizado por MC Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda - ME, objetivando afastar a aplicação da Resolução RDC nº 327/2019 da ANVISA, que veda a manipulação de medicamentos à base de Cannabis sativa por farmácias de manipulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intempestividade do recurso de Apelação do Município de Belém pode ser superada diante de alegadas falhas no sistema eletrônico de processo judicial; (ii) estabelecer se é válida a vedação imposta pela ANVISA, por meio da RDC nº 327/2019, à manipulação de produtos à base de Cannabis por farmácias de manipulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de comprovação nos autos acerca de falha no sistema eletrônico (PJe) impede o reconhecimento de justa causa para a prática extemporânea do ato processual, restando caracterizada a intempestividade da Apelação interposta pelo Município de Belém.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a alegação de nulidade em razão da reprodução, em sede de agravo interno, dos fundamentos da decisão monocrática, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes, como ocorreu no caso.

A controvérsia acerca da legalidade da vedação imposta pela ANVISA à manipulação de produtos à base de Cannabis revela que a Resolução RDC nº 327/2019 extrapolou o poder regulamentar, ao criar distinção não prevista nas Leis Federais nº 5.991/73 e nº 13.021/14, as quais não estabelecem qualquer proibição à manipulação desses produtos por farmácias.

O Mandado de Segurança é cabível para impugnar ato normativo de efeitos concretos que incida diretamente na esfera jurídica do impetrante, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença, mantida em sede de Remessa Necessária, reconhece a plausibilidade do direito da impetrante de exercer a manipulação e dispensação de medicamentos à base de Cannabis, afastando a aplicação da RDC nº 327/2019 da ANVISA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença confirmada em Remessa Necessária.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação de falha no sistema eletrônico impede o reconhecimento da tempestividade do recurso protocolado fora do prazo legal.

É cabível o Mandado de Segurança para afastar a aplicação de ato normativo de efeitos concretos que extrapola o poder regulamentar da administração pública.

A ANVISA extrapola sua competência ao vedar, mediante Resolução, a manipulação de medicamentos à base de Cannabis por farmácias de manipulação, quando tal restrição não encontra respaldo na legislação federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II e LV; Lei nº 11.419/2006, art. 10, §3º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; Leis nº 5.991/73 e nº 13.021/14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, AgInt no RMS 45260/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 20.04.2020; TJSP, AI 2074436-27.2022.8.26.0000, Rel. Des. Maria Olívia Alves, 6ª Câmara de Direito Público, j. 05.12.2022; TJPA, AI 0813087-57.2022.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 29.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, em
REMESSA NECESSÁRIA
, mantida a sentença em todos os seus termos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0857181-60.2022.8.14.0301

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:
MC COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 23464339)

interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 22373382 que não conheceu do recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, por ser comprovada a sua intempestividade, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, o recurso de apelação foi tempestivamente interposto dentro do prazo legal. Contudo, no momento do protocolo, houve oscilações no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJE) que comprometeram a finalização do envio eletrônico na data limite, circunstância que pode ser verificada por meio das informações técnicas do sistema.

Afirma que, o atraso foi provocado por fatores alheios à atuação do Município de Belém, sendo imperiosa a reconsideração da decisão agravada, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura a ampla defesa e o contraditório.

Fundamenta que, o art. 10, §3º, da Lei nº 11.419/2006 dispõe que, na hipótese de indisponibilidade ou falha do sistema eletrônico, a comprovação dessa circunstância viabiliza o reconhecimento da prática do ato dentro do prazo legal.

Elenca que, ainda que se mantenha o entendimento pela inadmissibilidade do recurso de apelação, é imprescindível o processamento da remessa necessária, conforme disposto no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança).

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 23766234), na ocasião o Agravado expõe que, as alegações do Agravante são frágeis e não merecem prosperar, tendo em vista que o Agravante sequer foi capaz de comprovar o que se alega.

Argumenta que, ao se debruçar sob os autos, é possível perceber que o Recurso de Apelação foi interposto apenas no dia 20/06/2024 e não no dia 19/06/2024, conforme determina a contagem que leva em conta os ditames processuais e as Portarias do TJ/PA atinentes.

Sustenta que, o Agravante ainda traz o paupérrimo argumento de que a intempestividade ocorreu em razão de oscilações no sistema PJe, contudo, não trouxe aos autos qualquer comprovação do ocorrido, seja um
print screen
sequer do erro ao tentar realizar o protocolo. Ou seja, não há nos autos qualquer comprovação por parte do Agravado de que tentou cumprir o prazo de forma tempestiva, apenas a frágil argumentação de falha técnica no sistema, razão pela qual não merece prosperar o recurso interposto.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que não conheceu do recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, por ser comprovada a sua intempestividade, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22373382):

“(...)
Decido
.

Compulsando os autos, resta observado que os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso mostram-se preenchidos, posto que o apelante tem legitimidade e interesse em recorrer. Contudo, padece do requisito extrínseco relativo à tempestividade.

No presente caso, observa-se que a sentença foi proferida em 24 de março de 2024, conforme registrado no documento identificado sob o número 20630805. Entretanto, o recurso de apelação foi protocolado apenas em 20 de junho de 2024, conforme documento de número 20630807. Após consulta ao sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE), constatou-se que o prazo legal para a interposição do recurso expirou em 19 de junho de 2024. Tal informação é corroborada pelo Ato Ordinatório (Num. 20630808), que formalmente certifica a intempestividade do recurso, evidenciando que o mesmo foi apresentado fora do prazo legal estabelecido para a prática do ato processual.

Desta forma, restando demonstrada a extemporaneidade do recurso, é impositivo o seu não conhecimento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA

APELAÇÃO
interposta,

por ser manifestamente inadmissível, em razão da sua patente intempestividade. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamenta a decisão ora guerreada, no sentido de não conhecer do recurso de Apelação interposto pelo Agravante, haja vista que o recorrente apresentou o recurso fora do prazo determinado, a título de informação, sendo o seu prazo final a data de 19 de junho do ano de 2024, no entanto, o recurso foi interposto apenas em 20 de junho de 2024, sendo assim, fora do prazo máximo.

Em sede de Agravo Interno, o recorrente não traz nenhuma prova para fundamentar a sua alegação de que o sistema PJe tenha sofrido instabilidades bastantes para prejudicar o protocolo da Apelação na data limite, se munindo de afirmações carentes de embasamento para sustentar a rediscussão da decisão monocrática combatida.

Nesta oportunidade, analiso a sentença em sede de Remessa Necessária.

A controvérsia gira em torno da aplicabilidade da Resolução 328/2019 da ANVISA que proíbe a manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos à base de
Cannabis Sativa
, entretanto, permite que as farmácias e drogarias sem manipulação dispensem produtos com base no mesmo princípio ativo, impedido, neste cenário, a manipulação deste tipo de medicamentos pelas farmácias de manipulação, ficando permitido apenas à indústria farmacêutica.

Ab initio
, entendo que a matéria pode perfeitamente ser abordada em sede de Mandado de Segurança, eis que enfrenta os efeitos do ato normativo de efeitos concretos que incida na esfera jurídica do impetrante, como no caso concreto.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do C. Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEILÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPETRAÇÃO CONTRA RESOLUÇÃO QUE DESIGNA SERVIDORES PARA COMPOR QUADRO DE LEILOEIROS ADMINISTRATIVOS . ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a impetração de mandado de segurança contra ato normativo de efeitos concretos que incida diretamente na esfera jurídica do impetrante. Precedentes.

2. Na hipótese, a Resolução Conjunta SEPLAG/PCMG/DER n. 8.783, de 23/11/2012, ao designar servidores para compor o quadro de leiloeiros administrativos do DETRAN/MG, impactou diretamente no desempenho da função pelos leiloeiros profissionais autônomos representados pelo impetrante, causando-lhes prejuízo concreto.

3. Desse modo, sem adentrar o mérito acerca da eventual comprovação do direito líquido e certo que se reputa violado ou da procedência dos pedidos mandamentais, fato é que o mandado de segurança deve ser processado, afastando-se o fundamento de que visa somente atacar lei em tese. 4. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no RMS: 45260 MG 2014/0065658-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/04/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020) (destaquei)

As leis federais nº. 5991/73 e nº. 13021/14 não restringem a atividade da farmácia de manipulação, ao passo que a ANVISA acabou por extrapolar sua atribuição regulatória quando estabeleceu regras distintas para as farmácias de manipulação e sem manipulação.

Observo ainda que a Lei Federal nº. 13.021/2014, a qual disciplina o exercício e fiscalização das atividades farmacêuticas, não estabelece nenhuma distinção com relação a dispensação de fármacos entre as farmácias de manipulação e farmácias sem manipulação. Na lei supramencionada resta claro que ambas estão autorizadas a realizar o comercio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, dentre outros.

“Art. 3º Farmácia é uma unidade de prestação de serviços destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária individual e coletiva, na qual se processe a manipulação e/ou dispensação de medicamentos magistrais, oficinais, farmacopeicos ou industrializados, cosméticos, insumos farmacêuticos, produtos farmacêuticos e correlatos.
Parágrafo único. As farmácias serão classificadas segundo sua natureza como:
I - farmácia sem manipulação ou drogaria: estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais;

II - farmácia com manipulação: estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação e o de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica.”

Contudo, a Anvisa, através do RDC nº. 327/2019, além de outras disposições, vedou a manipulação de medicamentos que possuam como base a Cannabis sativa, ao passo que estabelece que os referidos produtos somente podem ser dispensados por farmácias sem manipulação e mediante prescrição médica.

“Art. 15. É vedada a manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos à base de Cannabis spp.” (...)

Art. 53. Os produtos de Cannabis devem ser dispensados exclusivamente por farmácias sem manipulação ou drogarias, mediante apresentação de prescrição por profissional médico, legalmente habilitado.
§1° A dispensação dos produtos de 'Cannabis' deve ser feita, exclusivamente, por profissional farmacêutico.”

Deste modo, é possível concluir que a Anvisa pode, de fato, ter extrapolado a sua competência ao restringir a atividade das farmácias de manipulação.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

“AGRAVO DE INSRUMENTO – Mandado de segurança – Pretensão de que as farmácias de manipulação possam manipular e distribuir produtos de Cannabis – RDC nº 327/2019, da ANVISA – Irresignação contra decisão que indeferiu o pedido liminar para que fossem afastadas, as vedações dos artigos 15 e 53 da RDC nº 327/2019, de modo que elas possam manipular e dispensar produtos derivados ou à base de Cannabis – Cabimento – Leis Federais n?? 5.991/1973, 6.360/76 e 13.021/14 não impõem qualquer restrição à atividade exercida pelas embargantes – ANVISA extrapolou seu poder regulatório ao criar diferenciações não previstas em lei entre as farmácias com manipulação e as farmácias sem manipulação/drogarias – Ofensa aos arts. 5º, II, e 170 da CF – Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Agravo de Instrumento: AI 2074436-27.2022.8.26.0000 SP 2074436-27.2022.8.26.0000”

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Farmácia de manipulação – Pretensão de que a autoridade impetrada seja obstada de aplicar qualquer tipo de sanção à impetrante ou suas filiais com base na Resolução RDC nº 327/2019 da ANVISA, que veda a manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos à base de Cannabis e estabelece que os produtos de Cannabis devem ser dispensados exclusivamente por farmácias sem manipulação ou drogarias, mediante apresentação de prescrição por profissional médico, legalmente habilitado –
Concessão da Ordem – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Legitimidade passiva caracterizada – Autoridade impetrada que é a responsável por executar ações da vigilância sanitária no âmbito municipal e por fiscalizar as atividades realizadas pela impetrante, que é farmácia de manipulação – Restrições introduzidas por Resolução – Ato normativo que extrapola sua função meramente regulamentar – Inteligência das Leis federais nº 5.991/73 e nº 13.021/14, que, ao conceituarem as atividades que podem ser exercidas pelas farmácias com manipulação e sem manipulação, não estabelecem diferenciação que ampare a distinção criada pela Resolução RDC nº 327/2019 – Exercício do poder regulamentar pela agência reguladora que desbordou dos limites legais – Rejeitada a preliminar, recurso não provido com solução extensiva ao reexame necessário (TJSP; Apelação Cível 1001468-94.2022.8.26.0362; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Mogi Guaçu - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2022; Data de Registro: 05/12/2022)”

Insta salientar, que o mesmo posicionamento já fora abordado no Agravo de Instrumento de n. 0813087-57.2022.8.14.0000, julgado sob a minha relatoria e acompanhado à unanimidade perante a 2ª Turma de Direito Público, que inclusive versa sobre este mesmo processo, vejamos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – PLEITO PARA QUE A AUTORIDADE IMPETRADA/AGRAVADA SEJA OBSTADA DE APLICAR QUALQUER TIPO DE SANÇÃO À IMPETRANTE OU SUAS FILIAIS COM BASE NA RESOLUÇÃO RDC Nº 327/2019 DA ANVISA – VEDA A MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO DERIVADOS OU FITOFÁRMACOS À BASE DE CANNABIS – RESOLUÇÃO QUE ESTABELECE QUE OS PRODUTOS DE CANNABIS DEVEM SER DISPENSADOS SOMENTE POR FARMÁCIAS SEM MANIPULAÇÃO OU DROGARIAS, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE PRESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL MÉDICO, LEGALMENTE HABILITADO – ATO NORMATIVO QUE EXTRAPOLA SUA FUNÇÃO REGULAMENTAR – LEIS FEDERAIS Nº 5.991/73 E Nº 13.021/14 ESTABELECEM QUE AS ATIVIDADES QUE PODEM SER EXERCIDAS PELAS FARMÁCIAS COM MANIPULAÇÃO E SEM MANIPULAÇÃO, NÃO FAZENDO REFERÊNCIA A DIFERENCIAÇÃO QUE AMPARE A DISTINÇÃO ESTABELECIDA PELA RESOLUÇÃO RDC Nº 327/2019 - ANVISA –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0813087-57.2022.8.14.0000, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, diante do verificado, entendo que resta presente a plausibilidade do direito invocado pela impetrante/agravada em sede de Mandado de Segurança, não havendo o que se falar em reforma da sentença.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22373382. Todavia, acrescento que, em sede de Remessa Necessária, mantenho incólume os termos da Sentença de ID n. 20630804, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 03/02/2026